Tribunal: TJPA
Processo: 0803378-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803378-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CAPANEMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CASA-ABRIGO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática
que deu provimento
ao Agravo de Instrumento do ESTADO DO PARÁ, suspendendo a decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que suspendeu o cumprimento provisório da sentença.

III. Razões de decidir

3. V
erifica-se que, de fato, o Estado do Pará deixou de ser intimado quanto ao teor da sentença do Juízo singular, sendo incontroverso a violação à legítima defesa do Ente Estadual, ensejando nulidade processual absoluta, razão pela qual a sentença do Juízo de primeiro grau foi anulada e o presente cumprimento de sentença provisório foi suspenso pela decisão ora recorrida.

4.
É imprescindível a intimação de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo Magistrado no decorrer do trâmite processual, pois é por meio da intimação que se dá ciência dos atos e termos do processo, conforme dispõe o artigo 269 do CPC.

5. Em julgado do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que
o defeito ou a ausência de intimação impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte.

6. Diante do reconhecimento de nulidade da sentença, deve-se suspender o presente cumprimento de sentença provisório.

7.
A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 269,
272, § 2º, e 280
.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800790-19.2018.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025; TJ-MG - AI: 10382140046790002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0803378-27.2024.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
que deu provimento
ao Agravo de Instrumento do ESTADO DO PARÁ, suspendendo a decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
(Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
20759643
), o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada negou às partes vulneráveis e necessitadas de proteção, a garantia a implementação aos seus direitos fundamentais.

Aduz que a condenação foi solidária em razão da disposição do artigo 35, da Lei nº 11.340 de 2006, que dispõe acerca do cabimento, a todos os entes federativos e, dentre eles, os Estados e os Municípios, de criar e promover, no limite das respectivas competências, os centros de atendimento integral e multidisciplinar e as casas-abrigos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão e dado prosseguimento ao cumprimento de sentença provisório.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
21487361
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que suspendeu o cumprimento provisório da sentença.

No caso em análise, consta nos autos do processo nº 0002892-85.2014.8.14.0013 (Id.
19838552
)
o reconhecimento de nulidade da sentença que condenou o Estado do Pará e o Município de Capanema a realizarem a implementação de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para determinar a reabertura do prazo legal recursal. Senão, vejamos:

Assim, tratando-se de nulidade absoluta, a matéria pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
razão pela qual necessária se faz a reabertura do prazo recursal do Estado do Pará, para que assim, seja dada oportunidade a todas as partes, para querendo, apresente recurso
. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
recebo o Agravo Interno como pedido de reconsideração para reconhecer a necessidade de nulidade da decisão agravada e, determinar a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau, para determinar seja reaberto o prazo legal para que seja intimado o Estado do Pará, para que, caso queira, apresente o recurso que entender cabível
. (Grifo nosso)

Alinhando-se a esse entendimento, o presente cumprimento de sentença provisório foi suspenso por decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará (Id.
19838550
)
.

Nesse contexto, verifica-se que, de fato, o Estado do Pará deixou de ser intimado quanto ao teor da sentença do Juízo singular, sendo incontroverso a violação à legítima defesa do Ente Estadual, ensejando nulidade processual absoluta.

É imprescindível a intimação de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo Magistrado no decorrer do trâmite processual, pois é por meio da intimação que, conforme dispõe o artigo 269 do CPC,
“se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo”.

Outrossim, de acordo com os artigos 272, § 2º e 280 do CPC de 2015, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais,
in verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.456.632-MG),
“o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 236, § 1º e 247 CPC/73 - arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15) - impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios”.

Nesse sentido, em casos análogos, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM ALEGAÇÕES FINAIS SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Constatada a juntada de documentos novos em momento posterior à fase de instrução,
sem que a parte autora tenha sido intimada a se manifestar, verificou-se violação ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e ao disposto nos arts. 435 e 437, §1º, do Código de Processo Civil, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual. 6. Precedentes dos Tribunais confirmam a necessidade de oportunizar às partes manifestação sobre documentos novos apresentados, sob pena de nulidade da sentença, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
7. As alegações preliminares de ilegitimidade ativa do Município e prescrição da reconvenção foram afastadas, tendo em vista a legitimidade do ente público para postular a devolução de valores em casos de rescisão contratual e a tempestividade da reconvenção, apresentada dentro do prazo legal. 8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com intimação da parte autora para manifestação acerca dos documentos juntados pelo Município e posterior prolação de nova sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800790-19.2018.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, deve ser republicada a sentença fazendo constar da intimação o nome do advogado da parte
. (TJ-MG - AI: 10382140046790002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020 – Grifo nosso)

Dessa forma, diante da realidade fática, considerando o reconhecimento de nulidade da sentença, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a decisão agravada deve ser mantida e o presente cumprimento de sentença provisório suspenso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025